Tribunal: TJMT
Processo: 1026881-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026881-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), RITA DE CASSIA FERREIRA ARAUJO DA SILVA DE ABREU - CPF: 023.079.371-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Excesso de prazo na formação da culpa. Complexidade da ação penal. Instrução encerrada. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo do Juízo singular, por não ter proferido sentença
pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente] e lavagem de dinheiro, visando a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

Excesso de prazo para a formação da culpa
.

III. Razões de decidir

1. A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus (inicialmente 48 acusados), desmembramentos processuais, sucessivas decisões sobre pedidos de liberdade, realização de duas audiências de instrução, reavaliações das prisões cautelares e volume de provas (mais de 9 mil páginas), justifica a dilação temporal da tramitação sem configurar desídia ou inércia do juízo processante, notadamente porque a marcha processual revela atividade jurisdicional contínua

2. O excesso de prazo não se define por critério meramente matemático, mas pela ponderação entre razoabilidade e complexidade do caso concreto.

3. Encerrada a instrução processual e abertas as fases de alegações finais, resta superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A complexidade da causa penal, com pluralidade de réus e múltiplos desmembramentos, justifica o prazo dilatado para encerramento da instrução sem configurar constrangimento ilegal.

2. O simples decurso do tempo, desacompanhado de paralisação injustificada, não caracteriza excesso de prazo.

3. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §2o e §4o, I; Lei no 9.613/1998, art. 1o,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC no 183.855/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 817135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 28.8.2023; STJ, AgRg no RHC no 166.355/BA, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 27.3.2023; TJMT, HC no 1022583-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.8.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026881-43.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S): DR. DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA

PACIENTE(S): RITA DE CASSIA FERREIRA ARAUJO DA SILVA DE ABREU

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RITA DE CASSIA FERREIRA ARAUJO DA SILVA DE ABREU contra ato omissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, por não ter proferido sentença, nos autos de ação penal (PJE no 1001785-42.2024.8.11.0006)
, pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente] e lavagem de dinheiro – art. 2o, § 2o e § 4o, I, todos da Lei no 12.850/2013 e art. 1o,
caput
, da Lei no 9.613/1998- (
pje2.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que “
os autos encontram-se conclusos aguardando apenas a prolação da sentença há quase 10 meses
”, a caracterizar excesso de prazo “
para a prolação da sentença
” (impetração em 11.8.2025).

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva (ID 306018887), com documentos (ID 306027384/ ID 306027393).

O pedido liminar foi indeferido (ID 307182870).

O Juízo singular prestou informações

(ID 307988402).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e lavagem de capitais - Busca-se o relaxamento da prisão preventiva da paciente, em razão do propalado excesso de prazo para formação da culpa – Liminar indeferida – Excesso de prazo não configurado – Não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, ao revés, observa-se que o juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, em decorrência da pluralidade de réus, infrações, e o volume de provas a serem analisadas (atualmente mais de nove mil páginas), o que naturalmente provocam elastecimento do prazo de tramitação, entrementes, constata-se que, ainda assim, a ação penal não se encontra paralisada, vez que os judiciosos informes detalhou aspectos da causa que evidenciam a razoabilidade da marcha processual, estando o feito concluso para prolação de sentença desde o dia 30/06/2025, não havendo desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal a configurar constrangimento ilegal - A soltura do paciente neste momento processual é demasiadamente temerária, podendo colocar em risco, inclusive, eventual execução de possível condenação - Sob este prisma, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa - Impossibilidade de flexibilizar a aplicação da Súmula 52 do STJ, diante da inexistência de incúria do Poder Judiciário – Inexistência de qualquer constrangimento ilegal a ser curado pelo presente remédio constitucional – O parecer é pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 310179862)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise da impetração recomenda breve histórico dos fatos para melhor compreensão da situação jurídica da paciente.

Em 18.4.2023, após representação da autoridade policial [Delegada de Polícia Bruna Caroline Fernandes de Laet] e manifestação favorável do órgão do Ministério Público, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] DA PRISÃO PREVENTIVA [...]

Verifica-se o fumus comissi delicti pela prova da autoria e materialidade, encontram-se estampados no Inquérito Policial, bem como pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal, por meio dos autos investigativos, das Medidas Cautelares Sigilosas requeridas e concedidas nos autos correlatos, assim como, do depoimento da vítima, demonstrando que os agentes representados fazem dessas atividades ilícitas e criminosas seus meios de vidas.

Nessa senda, o indício de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti, portanto, as provas das existências do crime é inconteste, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares extremas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que os crimes de Tráfico Ilícito de Drogas e Integrar/Compor Organização Criminosa, não geram consequências penais, ainda mais praticados da forma mais intensa, por supedâneo, a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar a continuidade delitiva.

Nesse diapasão é o precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal, ipsis litteris: [...]

A Corte Suprema segue julgando quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, quando há fundada probabilidade de reiteração delitiva, por consequência gerando a necessidade de se interromper a atuação da facção criminosa, como garantia da ordem pública. Senão vejamos: [...]

Nesse mesmo diapasão segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, in verbis: [...]

Convém mencionar as atribuições de cada função de liderança da citada Organização Criminosa para melhor compreensão das expressões citadas ao longo da presente representação:

1) Final: É aquele que responde ou coordena determina região, Município, bairro ou rua. É quem emana ordens, define a movimentação criminosa dentro da sua circunscrição;

2) Gerente: É o responsável por receber o dinheiro advindo da prática de crimes (Tráfico Ilícito de Drogas, taxas, Estelionatos, entre outros) em determinado Município ou bairro; e

3) Disciplina: Alguém nomeado pelo “final” para administrar determinada situação, uma espécie de “comissionado”. Geralmente, os criminosos “disciplinas” resolvem rusgas locais, familiares, dificuldades quanto à movimentação da Organização Criminosa no seu âmbito de atuação, conforme detalhadamente exposto na Representação Policial.

É de extrema importância salientar que à decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que os agentes delituosos perturbem ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como, possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo Códex.

Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência dos crimes aventados.

Dessa feita, defiro a representação da Medida Cautelar Sigilosa da Prisão Preventiva [...]

Ex positis, com fundamento nos artigos 312, 313, 240 e seguintes, artigo 126, todos do Código de Processo Penal e, considerando a conveniência dos pedidos para a instrução criminal e assegurar a futura aplicação da lei penal e, de importância para a conclusão das investigações, ACOLHO o parecer Ministerial encartado, e, por consequência, DEFIRO os pedidos formulados pela d. Autoridade Policial, para se proceder:

I – A PRISÃO PREVENTIVA DE: [...]

19. RITA DE CASSIA FERREIRA ARAUJO DA SILVA DE ABREU -

CPF 023.079.371- 10 [...].”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – PJE no 1002164-06.2023.8.11.0042)

Em 19.5.2023, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado [GAECO] denunciou 48 (quarenta e oito) pessoas, imputando ao paciente o crime de organização criminosa majorada [pelo emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente] - art. 2o,
caput
, § 2o, e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 - (PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 14.6.2023, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá declinou “
da competência para processar e julgar o presente feito e os incidentes anexos
” e determinou a remessa imediata dos autos ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito –
PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 30.7.2023, o Juízo singular [
4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres] recebeu a inicial acusatória, determinou a citação e manteve a segregação cautelar dos acusados (Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito –
PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 15.12.2023, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado [GAECO] apresentou aditamento para denunciar Taciany Fernanda Ferreira de Souza pelo crime de organização criminosa majorado [pelo emprego de arma de fogo e participação de adolescente] - art. 2o,
caput
, § 2o, e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 - (PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 19.12.2023, as prisões preventivas foram reavaliadas e mantidas porque “
não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão
”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito –
PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 25.1.2024, o aditamento à denúncia foi recebido e determinado o “
desmembramento do processo com relação aos acusados
”, dentre eles o paciente RITA DE CASSIA FERREIRA ARAÚJO DA SILVA ABREU

(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito –
PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042), motivo pelo qual foi gerada a Ação Penal no 1000626-64.2024.8.11.0006.

Em 18.2.2024, fora determinado novo desmembramento do processo, “
com relação aos acusados DANIELA GOMES, DILMA ALMEIDA CAMILO, EDERSON GOMES DA CONCEIÇÃO, ELBER FRANCISCO DA SILVA, JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, JOELSON BITTENCOURT DE OLIVEIRA, LUIS EDUARDO DA SILVA, MARCOS ORTIZ DA SILVA, NONRIVALDO CEBALHO TEIXEIRA,
RITA DE CASSIA FERREIRA ARAÚJO DA SILVA ABREU
, TACIANY FERNANDA FERREIRA DE SOUZA e VICTOR OLIVEIRA RAMOS
”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito –
PJE no 1000626-64.2024.8.11.0006), que gerou esta ação penal (PJE no 1001785-42.2024.8.11.0006).

Em 19.4.2024, a paciente apresentou resposta à acusação (PJE no 1001785-42.2024.8.11.0006).

O mandado de prisão preventiva da paciente foi cumprido em 20.5.2024 (PJE no 1001785-42.2024.8.11.0006).

Em 26.5.2024, as audiências de instrução foram designadas para os dias 7.8.2024 e 8.8.2024 (PJE no 1001785-42.2024.8.11.0006).

Em 25.6.2024, o Juízo singular reavaliou e manteve as prisões preventivas dos denunciados, por entender que “
não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão
” (Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - PJE no 1001785-42.2024.8.11.0006).

Na audiência de instrução ocorrida em 7.8.2024, foram ouvidos “
Bruna Caroline Fernandes de Laet (Delegada de Polícia Civil – DEFRON); Leandro Santos (CBPM – GAECO); Keila Regina Santiago (IPC – DEFRON); Rafael dos Santos Meireles (IPC – GAECO); Ana Antônia Souza Neves; Lúcia Ferreira da Silva; Neuza da Conceição de Arruda e João Benedito Alves de Arruda
” e “
interrogados os acusados: JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA; RITA DE CÁSSIA FERREIRA ARAÚJO DA SILVA ABREU; NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA (permaneceu em silêncio); DILMA ALMEIDA CAMILO; ELBER FRANCISCO DA SILVA e LUIS EDUARDO DA SILVA
”. As segregações cautelares de “
JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA, VICTOR OLIVEIRA RAMOS, RITA DE CÁSSIA FERREIRA ARAÚJO DA SILVA ABREU e LUIS EDUARDO DA SILVA (foragido)
” foram reavaliadas e mantidas. Por fim, a instrução criminal foi encerrada, tendo sido concedido “
ao Ministério Público (GAECO de Cáceres) para alegações finais no prazo de 20 (vinte) dias, considerando a complexidade do feito e número de réus. Após, vista às Defesa para apresentarem as alegações finais, em igual prazo
” (PJE no 1001785-42.2024.8.11.0006).

Em 30.8.2024, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado [GAECO] apresentou memoriais finais (PJE no 1001785-42.2024.8.11.0006).

Os codenunciados [Luis Eduardo da Silva, Joelson Bittencout de Oliveira, Elber Francisco da Silva, RITA DE CASSIA FERREIRA ARAUJO DA SILVA DE ABREU, Jhonny Kessio Pereira Moura e Victor Oliveira Ramos] apresentaram memoriais nos dias 22.9.2024, 24.9.2024, 30.9.2024, 17.10.2024, 14.11.2024
(PJE no 1001785-42.2024.8.11.0006).

Em 10.12.2024, a juíza da causa reavaliou e manteve as prisões preventivas por entender que persistem os “
requisitos e fundamentos do decreto segregatício originário
” (Raíssa da Silva Santos Amaral, juíza de Direito – PJE no 1001785-42.2024.8.11.0006).

Os corréus Norivaldo Cebalho Teixeira e Dilma Almeida Camilo apresentaram seus memoriais em 23.1.2025 e 12.2.2025
(PJE no 1001785-42.2024.8.11.0006).

Em 27.5.2025, converteu-se o julgamento em diligência “
para DETERMINAR à secretaria que certifique a situação de cada um dos bens, objetos e/ou valores apreendidos relacionados a esta ação penal
” (Raíssa da Silva Santos Amaral, juíza de Direito – PJE no 1001785-42.2024.8.11.0006).

Em 30.6.2025, fora juntada “certidão de bens” subscrita pela analisa judiciária [DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA GIL CORRÊA] da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

Pois bem.

A paciente está presa, preventivamente, há aproximadamente 1 (um) ano e 3 (três) meses, consideradas as datas do cumprimento do mandado de prisão preventiva [20.5.2024] e do relatório desta impetração [28.8.2025].

Observa-se que a ação penal envolveu, inicialmente, 48 (quarenta e oito) denunciados por organização criminosa e lavagem de dinheiro,
representados por advogados distintos e órgão da Defensoria Pública, tendo sido necessários dois desmembramentos da ação penal para que fosse garantida sua regular tramitação, de modo que remanesceu a presente ação penal (
PJE no 1001785-42.2024.8.11.0006) em face de 8 (oito) réus [Luis Eduardo da Silva, Joelson Bittencout de Oliveira, Elber Francisco da Silva, RITA DE CASSIA FERREIRA ARAUJO DA SILVA DE ABREU, Jhonny Kessio Pereira Moura e Victor Oliveira Ramos, Norivaldo Cebalho Teixeira e Dilma Almeida Camilo]
.

Nesse quadro,
os denunciados foram citados, apresentaram resposta à acusação e
deduziram sucessivos pleitos de revogação das prisões preventivas; o Juízo singular reavaliou e manteve as segregações cautelares por diversas vezes (CPP, art. 316, parágrafo único); realizaram-se duas audiências para a oitiva das testemunhas e interrogatórios dos acusados.

Registre-se que
“
o feito principal se encontra atualmente 9.413 páginas e fora concluso para prolação da sentença no dia 30 de junho de 2025
”, conforme bem pontuado pelo Juízo singular nas informações prestadas (Raíssa da Silva Santos Amaral, juíza de Direito – 307988402).

No caso, as particularidades da ação penal [pluralidade de réus e apuração de dois crimes] e os atos processuais produzidos [respostas à acusação, dois desmembramentos do processo,
indeferimento de diversos pleitos revogatórios, reavaliações das prisões preventivas e realização de duas audiências]
indicam a complexidade da ação penal e justificam maior prazo para encerramento da instrução processual, motivo pelo qual o tempo de prisão cautelar - aproximadamente
1 (um) ano e 3 (três) meses
- não se mostra desarrazoado (STJ, AgRg no RHC no 183.855/CE – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – 12.12.2023).

Noutra ótica,
o constrangimento ilegal por excesso de prazo “
não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, AgRg no HC 817135/PE – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 28.8.2023).

Anote-se julgado desta e. Câmara:

“
[...] O processo apresenta elevada complexidade, com mais de vinte réus, imputações gravíssimas e necessidade de oitiva de numerosas testemunhas, o que justifica maior tempo de tramitação.

A marcha processual se desenvolve de forma contínua e compatível com a complexidade da causa, inexistindo inércia ou desídia por parte do juízo de origem.

O simples decurso do tempo, desacompanhado de paralisação injustificada, não caracteriza excesso de prazo.”
(HC no 1022583-08.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 12.8.2025)

Por seu turno, “
com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
” (STJ, AgRg no RHC no 166.355/BA -Relator: Min. João Batista Moreira [Des. convocado do TRF1] - 27.3.2023).

Portanto, não se evidencia o alegado excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025